Tribunal: TJES
Processo: 5006990-54.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006990-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MATHEUS VENANCIO ARAUJO VIANA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5006990-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS VENANCIO ARAUJO VIANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
MATHEUS VENANCIO ARAUJO VIANA
em face da r. Decisão de Id. 3048682 (pp. 94/99), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 0002043-53.2011.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.

Nas
razões recursais
apresentadas no Id. 3048682 (pp. 101/107), a Defensoria Pública Estadual requer a reforma da r. Decisão, para que seja reconhecida a continuidade delitiva no que tange às condutas contidas nas Ações Penais nº 0000210-21.2020.8.08.0012 e n° 0018511-50.2019.8.08.0012.

Nas
contrarrazões
acostadas no Id. 3048682 (pp. 110/117), o
Ministério Público Estadual
pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólumes os termos da r. Decisão agravada.

Juízo de retratação negativo
no Id. 3048682 (pp. 118).

A Procuradoria de Justiça
, por meio de
Parecer
inserto no Id. 3200084, opina pelo desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 12 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5006990-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS VENANCIO ARAUJO VIANA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
MATHEUS VENANCIO ARAUJO VIANA
em face da r. Decisão de Id. 3048682 (pp. 94/99), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 0002043-53.2011.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.

Nas razões recursais apresentadas no Id. 3048682 (pp. 101/107), a Defensoria Pública Estadual requer a reforma da r. Decisão, para que seja reconhecida a continuidade delitiva no que tange às condutas contidas nas Ações Penais nº 0000210-21.2020.8.08.0012 e n° 0018511-50.2019.8.08.0012.

Sustenta a Defesa que os delitos foram praticados nas mesmas condições de tempo (foram praticados com a diferença de um dia) e lugar (foram cometidos no mesmo bairro), bem como que o agravante agia mediante contínuo
modus operandi.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71,
caput
, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional (AgRg no HC 638.078/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Após detida análise das Ações Penais n° 0000210-21.2020.8.08.0012 e 0018511-50.2019.8.08.0012, verifico que os
requisitos
necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva
não se encontram preenchidos.

Extrai-se do sítio eletrônico deste Eg. Tribunal de Justiça que, nos autos da
Ação Penal tombada sob nº
0000210-21.2020.8.08.0012
, o agravante Matheus Venancio Araújo Viana fora condenado pela prática do delito capitulado no
art. 157, § 2º,
II, §2°-A, I,
do Código Penal.
Extrai-se da exordial acusatória:

“Prova a presente documentação registrada junto a este Órgão do Ministério Público Estadual sob n. 2019.0038.3427-12, que o DENUNCIADO, com ânimo de roubar,
no dia 15 de novembro de 2019
, por volta das
09:00 horas
,
vendo a vítima Samya Helena Mendes Torres estacionar seu carro S10, placas NSD7029
, em frente a Academia Fitness Club, localizada no
bairro Campo Grande, Cariacica/ES
, dela se
aproximou e com grave ameaça efetivada com o uso de uma arma de fogo anunciou o assalto e a rendeu
Com a vítima Samya rendida sob ameaça de uma arma de fogo,
o DENUNCIADO

subtraiu seus pertences pessoais e seu veículo S10, no qual empreendeu fuga do local, dirigindo-se em direção à BR 262. Infere-se nos autos que, o DENUNCIADO foi abordado e detido por Policiais Militares no dia 16 de novembro de 2019, ou seja, um dia após a pratica do roubo acima relatado.”

Consta do referido sistema, também, que, no bojo da
Ação Penal nº
0018511-50.2019.8.08.0012,
o agravante Matheus Venancio Araújo e seu comparsa Mauro Sérgio Aleixo Júnior (em comunhão de vontades com o adolescente E.O.G.V), foram condenados pelo cometimento do crime previsto no

a
rt. 157,
§
2°, II, §2°-A, I, do
Código Penal
(
duas vezes
), na forma do art. 70 do Código Penal.
Vejamos a denúncia:

“Provam os presentes autos de IP acima identificado que,
no dia 15 de novembro de 2019
, por volta das 21:20 horas,
os DENUNCIADOS
, de comum acordo e com união de vontades com o adolescente ERIC DE OLIVEIRA GOMES VITÓRIO, nascido aos 23/04/2002, com ânimo de roubar, se deslocaram juntos no veículo S10, placas NSD7D29, até a Farmácia Drogasil
de Campo Grande, Cariacica/ES
, onde chegando, enquanto
MATHEUS ficou dentro do carro dando cobertura à ação criminosa,
MAURO e o adolescente ERIC desceram do veículo, entraram na farmácia, circularam um pouco pelo interior do comércio e, em seguida, se dirigiram até o caixa e, com grave ameaça efetivada com o uso de armas de fogo, anunciaram o assalto, rendendo os funcionários que se encontravam trabalhando no local e a cliente Lenir Alves de Souza. Com os funcionários e a cliente Lenir rendidos, o DENUNCIADO MAURO e o adolescente ERIC subtraíram o montante de R$ 700,00 (setecentos reais) que havia no caixa e o aparelho scanner que ficava sobre o balcão da Farmácia Drogasil, além do aparelho celular Motorola Modelo G1 da vítima Lenir Alves de Souza.”

Após simples leitura das referidas denúncias, percebe-se que, embora os crimes sejam da mesma espécie e tenham sido cometidos em condições de tempo e lugar assemelhadas, eles
não foram cometidos pelo mesmo modo de execução.

O art. 71,
caput
, do Código Penal, exige que todos os requisitos objetivos sejam preenchidos concomitantemente, contudo, no caso em voga, o
modus operandi
é distinto.

N
a
A
ção
P
enal n°
0000210-21.2020.8.08.0012 o delito
fora
cometido unicamente pelo apenado
- MATHEUS VENANCIO ARAÚJO VIANA -, em contrapartida, na Ação Penal n° 018511-50.2019.8.08.0012, o delito
fora praticado por
MATHEUS VENANCIO ARAÚJO VIANA, Mauro Sérgio Aleixo Júnior e o adolescente E.O.G.V.

Ademais, temos também que a função desempenhada pelo agravante é diferente nos crimes por ele cometidos. Na
A
ção
P
enal n°
0000210-21.2020.8.08.0012 o recorrente foi
o autor do roubo de um veículo
em plena avenida
, enquanto que, na Ação Penal n° 018511-50.2019.8.08.0012, Matheus
fora
coautor
no assalto de uma farmácia, dando cobertura à ação criminosa e sendo o responsável pela fuga do grupo.

Dessa forma, além de o agravante não preencher o requisito objetivo do modo de execução, no caso vertente o apenado também
agiu com desígnios autônomos no tocante aos delitos cometidos
. Analisando detidamente as ações penais, extrai-se que Matheus não se valeu da mesma oportunidade delitiva para o cometimento dos crimes, ou seja, não há um liame entre os crimes apto a evidenciar de imediato que o segundo delito (processo n° 0018511-50.2019.8.08.0012) é uma continuação do primeiro.

Na hipótese, percebe-se uma maior inclinação do agravante à habitualidade criminosa decorrente da reiteração de condutas, em que ele aparenta fazer da prática de crimes seu principal meio de vida.

As Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça têm decidido no sentido de afastar a continuidade delitiva. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO -
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE O CRIME ANTECEDENTE E O SUBSEQUENTE REITERAÇÃO CRIMINOSA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista ou objetivo-subjetiva, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas.
Se ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas, não há que se falar em continuidade delitiva, e sim em reiteração criminosa.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0001664-82.2021.8.08.0050, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Rel. Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 13/4/2022) [destaquei]

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
ROUBOS MAJORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIDADE DE DESÍGNIOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do STJ para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal. 2.
No caso em exame, não há prova da unidade de desígnios. As provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro. Os crimes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, o que não restou comprovado, limitando-se a defesa a sustentar que todos os crimes de roubo ocorreram no mesmo dia e no mesmo município.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0013090-39.2021.8.08.0035, Relatora: ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 15/12/2021) [destaquei]

Ainda que haja proximidade em algumas condições objetivas dos crimes praticados, como a espécie dos delitos e o requisito temporal, não é possível reconhecer a continuidade delitiva quando inexiste liame subjetivo entre as ações, tratando-se o agente de um
infrator habitual,
como no caso.

Assim, a fundamentação veiculada na Decisão agravada não merece reparos, pois, como é sabido, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivo, o que não ocorreu na espécie.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5006990-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS VENANCIO ARAUJO VIANA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECU
ÇÃO PENAL.
CRIMES PREVISTOS NO ART.
art. 157, § 2º,
II, §2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 157,

§
2°, II, §2°-A, I,
DO CÓDIGO PENAL
(DUAS VEZES).
CONTINUIDADE DELITIVA.
ART. 71,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A aplicação da continuidade delitiva demanda o reconhecimento da prática de crimes da mesma espécie e que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, sejam os subsequentes praticados como continuação do primeiro, o que não ocorreu no caso. Ademais, não se verifica a presença do requisito subjetivo consistente na unidade de desígnios, necessário ao reconhecimento do crime continuado, em observância à teoria objetivo-subjetiva adotada por nosso ordenamento jurídico

2. No caso concreto, há mera reiteração de crimes autônomos, tendo em vista a ausência de unidade de desígnios, de modo que a sucessão de delitos não deve ser confundida com a continuidade.

3
. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.